Tribunal: TCU
Processo: 028.647/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01710/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 724062, função null, que teve como objeto Propiciar os meios para o exercício da função descentralizada de cadastramento, controle e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos e de suas empresas, empreendimentos e equipamentos, na forma estabelecida no art. 44 da Lei 11771 de 2008. (no da TCE no sistema: 1528/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1405/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 167-170, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 028.647/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur (05.662.046/0001-90); Oreni Campelo Braga da Silva (XXX.446.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.